Tribunal: TJMT
Processo: 1004832-77.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004832-77.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA - CNPJ: 23.306.989/0001-61 (APELANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (APELANTE), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (APELANTE), FORMAX AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 15.912.377/0001-94 (APELADO), IGOR FABRICIO MENEGUELLO - CPF: 030.141.459-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DUPLICATAS MERCANTIS ACEITAS. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS HÍGIDOS. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução de Título Extrajudicial, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de duplicatas mercantis aceitas, acompanhadas de notas fiscais, escritura pública de abertura de crédito com garantia hipotecária e carta de fiança, e condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o pedido de produção de provas formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecido;

(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e

(iii) determinar se os títulos executivos que instruem a execução possuem certeza, liquidez e exigibilidade aptas a justificar a rejeição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Reconhece, de ofício, a inovação recursal quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, pericial e documental complementar, pois os apelantes, intimados para especificação de provas, permaneceram inertes, operando-se a preclusão, o que impede o conhecimento da matéria, nos termos dos arts. 1.013 e 507 do CPC.

4. Afasta a alegação de cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. Verifica que a controvérsia sobre a existência e exigibilidade do crédito encontra solução adequada nos documentos que instruem a execução, especialmente duplicatas mercantis com aceite expresso, notas fiscais, carta de fiança e escritura pública.

6. Afirma que a duplicata mercantil aceita possui natureza de título executivo dotado de autonomia, abstração e liquidez, tornando desnecessária a investigação da relação jurídica subjacente, salvo prova concreta de vício, inexistente no caso.

7. Reconhece que a escritura pública de abertura de crédito com garantia hipotecária e a carta de fiança reforçam a exigibilidade do crédito, inclusive com responsabilidade solidária dos fiadores.

8. Considera que as alegações dos embargantes são genéricas, desacompanhadas de prova mínima de irregularidade dos títulos, inexistência do débito, pagamento ou excesso de execução.

9. Aplica a regra do ônus da prova, concluindo que incumbia aos embargantes demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Configura inovação recursal o pedido de produção de provas não formulado na fase processual adequada, estando a matéria preclusa e insuscetível de conhecimento em apelação. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em conjunto probatório documental suficiente. 3. A duplicata mercantil aceita constitui título executivo dotado de autonomia, abstração e liquidez, dispensando a rediscussão da relação subjacente. 4. A apresentação de escritura pública e carta de fiança reforça a certeza e exigibilidade do crédito executado. 5. Incumbe ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, 507, 1.013, 85, §11, 98, §3o; Lei no 5.474/68, art. 15, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC no 1041956-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; TJ/MT, RAC no 1009613-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2026, DJe 23.02.2026; TJ/MT, RAC no 1001501-07.2019.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2022, DJe 17.02.2022; TJ/MT, RAC no 0002432-44.2009.8.11.0050, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara Cível, j. 06.08.2014, DJe 14.08.2014; TJ/MT, RAC no 1020743-25.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025, DJe 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GMB COMÉRCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA, CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA
e
PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1004832-77.2019.8.11.0045
opostos em face de
FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA
, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, condenando os Embargantes/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
(
vide
sentença de ID. 358404879).

Por suas razões recursais de ID. 358404880,
os Apelantes sustentam,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia não se limitava a matéria de direito, sendo imperiosa a dilação probatória. No
mérito
, aduzem que a execução estaria desprovida de título com certeza, liquidez e exigibilidade, ante a ausência de comprovação da origem do débito e a fragilidade dos documentos apresentados pela Apelada. Requerem,
subsidiariamente
, a produção de provas testemunhal, pericial e documental complementar.

A Parte Apelada apresentou contrarrazões ao ID 358404882, pugnando pelo
desprovimento do recurso
, alegando a preclusão do direito à produção probatória, a higidez dos títulos executivos extrajudiciais que instruem a execução de origem, e a litigância de má-fé dos Apelantes. Postulou, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, ante a concessão do benefício da justiça gratuita aos Apelantes (ID. 361331387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL

Antes de adentrar a análise do alegado cerceamento de defesa, impõe-se o exame,
ex officio
, quanto à regularidade da devolução das matérias a esta Corte de Justiça.

Sustentam os Apelantes, em suas razões, a necessidade de produção de prova testemunhal, pericial e documental complementar, cuja não realização, a seu ver, teria caracterizado o alegado cerceamento.

Da detida análise dos atos praticados na fase de especificação de provas, constata-se que, após o despacho de ID. 358404866, que expressamente determinou às Partes que se manifestassem sobre o interesse na produção de outras provas, os Apelantes quedaram-se em absoluta inércia, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 358404878.

A toda evidência, a pretensão de produção de tais provas aflora, portanto, originariamente nas razões recursais, configurando
indevida inovação
, que esbarra nos limites objetivos da devolutividade do recurso de apelação (art. 1.013 do CPC) e na proibição de supressão de instância.

Consubstancia-se, ainda, em
matéria preclusa
, à luz do art. 507 do mesmo diploma processual, pois os Apelantes, podendo, em momento próprio, ter postulado as referidas provas, deixaram de fazê-lo, anuindo, com seu silêncio, à suficiência da prova documental.

A orientação desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"
O recurso de apelação não pode ser utilizado para discutir matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão. O Tribunal não pode conhecer diretamente de questões que não foram analisadas pelo Juízo de primeira instância, conforme o artigo 1.013 do CPC
." (TJ/MT, RAC 1041956-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024, DJe 27/09/2024; destaquei).

"Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide se deu com base em provas documentais consideradas suficientes pelo juízo. A alegação genérica de abusividade contratual não autoriza a produção de prova pericial contábil."
(TJ/MT, RAC 1020743-25.2023.8.11.0002, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2025, DJe 29/10/2025; destaquei).

Destarte,
conheço, de ofício, da inovação recursal em apreço e dela não conheço no que concerne à pretensa imprescindibilidade das provas testemunhal, pericial e documental complementar
.

É como voto.

II) DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto à preliminar remanescente, por cerceamento de defesa, atinente ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC,
melhor sorte não assiste aos Apelantes
.

É cediço que o juiz, na qualidade de destinatário da prova, detém poderes instrutórios para aferir a necessidade, ou não, da dilação probatória, podendo, à luz do conjunto documental coligido, julgar antecipadamente a lide quando a controvérsia se mostrar suficientemente esclarecida pelos elementos já constantes dos autos, sem que isso, por si só, configure violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A solidez dessa orientação encontra eco no art. 370 do CPC e na jurisprudência consolidada desta Corte:

"
A desnecessidade de dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento. (...)
." (TJ/MT, RAC 1009613-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2026, DJe 23/02/2026; destaquei).

In casu
, a controvérsia central acerca da existência, validade, liquidez e exigibilidade do crédito executado encontrava deslinde adequado nos próprios documentos que instruíram a execução de origem, quais sejam, as duplicatas mercantis com aceite expresso do representante legal da primeira Embargante, as notas fiscais correspondentes, o Instrumento Particular de Carta de Fiança e a Escritura Pública de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária.

Tais elementos, conjugados, mostram-se suficientes para a formação do convencimento judicial acerca dos pontos controvertidos, sem que se faça necessária a produção de outras provas, meios probatórios que, na hipótese, seriam inúteis ou protelatórios, visto que a existência de aceite nos títulos confere abstração e autonomia à cártula.

Portanto,
não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, considera a causa madura para julgamento e, especialmente, quando a parte interessada, instada expressamente a se manifestar sobre provas, queda-se inerte, como na hipótese
. A inércia processual consolida a preclusão e legitima o julgamento no estado do processo.

Desta feita,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar arguida, e estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso na parte restante e passo à análise de seu mérito
.

Na origem,
GMB COMÉRCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA
,
CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA
e
PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA
opuseram Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1005449-71.2018.8.11.0045, movida por
FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA
, alegando que a dívida exequenda carecia de certeza, liquidez e exigibilidade. Sustentaram que as duplicatas mercantis que instruíram a execução não possuíam o devido aceite e que as notas fiscais correlatas careciam de comprovante de recebimento das mercadorias. Defenderam, ainda, a existência de relação comercial peculiar e informal entre as partes, a ocorrência de dificuldades de fornecimento por parte da exequente e o impacto da crise do agronegócio sobre sua capacidade de adimplemento. Postularam a concessão da gratuidade da justiça, a substituição do bem imóvel dado em garantia hipotecária por outro imóvel rural de sua titularidade, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e, ao final, a procedência do pedido para extinguir a execução.

Devidamente intimada, a Embargada
FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA
apresentou impugnação, refutando a alegada hipossuficiência financeira dos Embargantes, apontando a inidoneidade do imóvel oferecido em substituição, já gravado com hipoteca de primeiro grau em favor da empresa
Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A
, e defendendo a regularidade formal e material das duplicatas, todas devidamente aceitas pelo representante legal da primeira embargante e acompanhadas das respectivas notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias, além do instrumento particular de carta de fiança e da escritura pública de abertura de crédito com garantia hipotecária. Sustentou a inexistência de qualquer prova de pagamento ou de fato extintivo do crédito exequendo.

Em despacho posterior, o juízo singular determinou a juntada de matrícula atualizada do imóvel oferecido em caução e intimou as partes para que se manifestassem sobre o interesse na produção de outras provas. A Embargada pronunciou-se pelo julgamento antecipado da lide, enquanto os Embargantes, devidamente intimados, permaneceram inertes, consoante certidão de decurso de prazo.

Sobreveio, então, a r. sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade judiciária, indeferiu a substituição do bem à penhora e, no mérito, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
VISTOS.

GMB COMÉRCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA, CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA e PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA apresentaram embargos à execução de título extrajudicial 1005449-71.2018.8.11.0045 movida por FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA, alegando, em síntese, que a execução carece de liquidez, certeza e exigibilidade, ante a fragilidade documental apresentada pela embargada e a ausência de comprovação da origem do débito; que a relação comercial entre as partes era peculiar e informal, sem documentação adequada dos pagamentos realizados; e que a crise do agronegócio e as dificuldades de fornecimento por parte da embargada justificariam o inadimplemento.

A inicial veio instruída com documentos.

Os embargos foram recebidos, determinando-se a certificação da tempestividade e a intimação da embargada para impugnação, bem como a juntada de cópias atualizadas das matrículas dos bens oferecidos em caução (Id 25124237).

Instada, a embargada apresentou impugnação (Id 34017784), sustentando que os embargantes não comprovaram a alegada hipossuficiência financeira; que a indicação de novo bem à penhora não pode ser acolhida, pois o imóvel oferecido já possui hipoteca em favor de terceiro; que não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos; que a execução está lastreada em duplicatas com aceite, notas fiscais, carta de fiança e escritura pública de abertura de crédito com garantia hipotecária, todos documentos hábeis e suficientes para embasar a execução; que os próprios embargantes reconhecem a existência da relação comercial e do débito; e que a alegada crise do agronegócio não se sustenta.

Posteriormente, foi proferido despacho (Id 77380799) determinando que os embargantes juntassem as matrículas atualizadas dos imóveis oferecidos em caução e que as partes se manifestassem sobre o interesse na produção de outras provas.

A embargada manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (Id 79080993), informando que não pretende produzir outras provas e apresentando os comprovantes de entrega das mercadorias.

Os embargantes, por sua vez, quedaram-se inertes, não cumprindo a determinação judicial de apresentar as matrículas atualizadas dos imóveis oferecidos em caução.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda versa matéria exclusivamente de direito, razão pela qual promovo julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória, mormente porque as provas documentais juntadas ao feito são suficientes ao exame do mérito, não havendo fatos controvertidos que justifiquem a produção de prova oral.

Passa-se à análise da preliminar suscitada pela embargada.

A mingua de comprovação concreta quanto a alegada inexistência de hipossuficiência financeira, porquanto desprovida de documentos suficientes para tanto, REJEITO a preliminar de impugnação da concessão da gratuidade judiciária aos embargantes.

Pois bem.

Quanto à indicação de novo bem à penhora, verifica-se que os embargantes não cumpriram a determinação judicial de apresentar matrícula atualizada do imóvel oferecido em substituição (matrícula no 4.737 do 1o RI de Paranatinga-MT). A matrícula apresentada data de 28/09/2015, ou seja, possui quase 4 (quatro) anos de defasagem em relação à data de propositura dos embargos, sendo absolutamente insuficiente para demonstrar a situação jurídica atual do imóvel.

Ademais, a embargada demonstrou documentalmente que o imóvel rural oferecido em substituição já possui hipoteca de 1o grau em favor da empresa Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A, a qual já está perseguindo seu crédito através da ação executiva no 0007917-07.2019.8.06.0117, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Maracanaú-CE.

A avaliação apresentada pelos embargantes (R$ 2.834.981,00) foi elaborada de forma unilateral, sem qualquer participação da embargada ou de perito judicial, não merecendo credibilidade.

Assim, não restou demonstrado que a substituição proposta não traria prejuízos à embargada, conforme exige o art. 829, §2o do CPC, razão pela qual INDEFIRO o pedido de substituição do bem dado em garantia hipotecária pelo imóvel rural oferecido pelos embargantes.

No mérito, verifica-se que a execução está lastreada em duplicatas mercantis devidamente aceitas pelos embargantes, notas fiscais correspondentes, Instrumento Particular de Carta de Fiança e Escritura Pública de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária, todos documentos hábeis a embasar a execução.

As duplicatas apresentadas possuem o aceite expresso do representante legal da primeira embargante (Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa), conforme se verifica das assinaturas apostas nos campos "DATA DO ACEITE" dos títulos. Uma vez dado o aceite, a duplicata torna-se título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I do CPC e art. 15, I da Lei no 5.474/68 (Lei das Duplicatas).

A embargada apresentou as notas fiscais correspondentes a cada uma das duplicatas, comprovando a efetiva entrega das mercadorias aos embargantes. Embora os embargantes aleguem que as notas fiscais não possuem "o devido aceite/recebimento", tal alegação não procede, pois as duplicatas correspondentes às notas fiscais foram aceitas pelos embargantes e a embargada apresentou os comprovantes de entrega das mercadorias.

A execução está também lastreada em Instrumento Particular de Carta de Fiança, datado de 30/08/2016, pelo qual, os embargantes pessoas físicas se obrigaram como fiadores solidários e principais pagadores de todas as dívidas da primeira embargante perante a embargada, com renúncia expressa aos benefícios de ordem e de divisão.

Ademais, a execução está também lastreada em Escritura Pública de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária, lavrada em 10/01/2018 no Cartório do 2o Ofício de Lucas do Rio Verde-MT, devidamente registrada na matrícula no 6.027 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT.

Os próprios embargantes reconhecem a existência da relação comercial e do débito, limitando-se a alegar genericamente que "o alegado débito não se reveste nos aspectos materiais do título" e que "há ausência de comprovação da origem do débito", sem, contudo, apontar especificamente quais seriam os vícios dos títulos executivos ou apresentar qualquer prova de pagamento.

A alegada "crise do agronegócio" não se sustenta, pois, como bem observado pela embargada, o setor nunca esteve tão bem como nos últimos anos, com generosos aumentos nos preços de comercialização da soja, milho, trigo, carne e outros produtos agrícolas. Ademais, ainda que houvesse crise no setor, tal circunstância não afastaria a responsabilidade dos embargantes pelo pagamento das dívidas assumidas, pois o risco do negócio é inerente à atividade agrícola.

Quanto às alegadas "dificuldades de fornecimento por parte da embargada", os embargantes não apresentaram qualquer prova concreta de que tais dificuldades efetivamente ocorreram ou de que teriam causado prejuízos à primeira embargante.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a execução está lastreada em títulos executivos válidos e exigíveis, sendo que os embargantes não demonstraram qualquer vício nos títulos ou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da embargada.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas judiciais, das despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §3o, CPC).

Após o trânsito em julgado, junte-se cópia desta sentença à execução de título extrajudicial no 1005449-71.2018.8.11.0045, devendo a parte embargada/exequente observar o disposto no
art. 85, §13o, do CPC
.”

Pois bem
.

Ab initio
, exsurge dos autos, com clareza, que a Execução de Título Extrajudicial n. 1005449-71.2018.8.11.0045 está aparelhada em títulos revestidos das formalidades legais exigidas.

As duplicatas mercantis que instruem o feito executivo foram
devidamente aceitas
pelo representante legal da primeira Embargante/Apelante, Sr.
Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa
, conforme se verifica das assinaturas apostas nos campos próprios dos títulos (
Cf
. ID. 17096705 da Execução n. 1005449-71.2018.8.11.0045), restando preenchido o requisito do art. 15, I, da Lei n.o 5.474/68, que confere força executiva à duplicata aceita, protestada ou não.

A uma, porque a duplicata mercantil é título de crédito causal, mas,
uma vez aceita, desvincula-se do negócio subjacente que lhe deu origem, revestindo-se de abstração, autonomia e executividade
, sendo descabida, no âmbito dos embargos à execução, a rediscussão genérica sobre a "
origem do débito
" ou a "
relação comercial peculiar
", quando nenhum vício concreto do título é apontado. Sobre o tema, já decidiu esta Corte:

“O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que a firma não pertence a preposto seu.”
(TJ/MT, RAC 1001501-07.2019.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/02/2022, DJE 17/02/2022; g. n.).

“É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de execução o terceiro de boa-fé que recebeu a duplicata através de endosso, uma vez que ele é o detentor do título, muito mais ainda quando não verificada qualquer irregularidade na transferência do crédito entre o endossante e o endossatário. As obrigações decorrentes de duplicata aceita, uma vez posto em circulação o título, por endosso, devem ser cumpridas, mormente frente ao terceiro de boa-fé. A duplicata mercantil transferida por endosso e originada de compra e venda de mercadoria não pode ser desconstituída através de simples alegação do sacado, pois é sabido que a duplicata mercantil aceita é título de crédito dotado das características de abstração, autonomia e cartularidade, sendo que, pela sua natureza de título cambial, não admite discussão acerca da relação jurídica subjacente, salvo se fundada em ilicitude, o que não é o caso. A duplicata mercantil vinculada ao negócio, considerando que tal foi devidamente aceita pelo devedor, fica dispensada a apresentação do comprovante de entrega das mercadorias e/ou da nota fiscal da compra e venda mercantil, vez que nesse caso, o título adquire natureza cambial abstrata, se desvinculando, portanto, da transação comercial que lhe deu origem, tornando prescindíveis maiores investigações acerca do negócio subjacente, além de ser um título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.”
(TJ/MT, RAC 0002432-44.2009.8.11.0050, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara Cível, j. 06/08/2014, DJe 14/08/2014; destaquei).

A duas, porque a execução está também lastreada em
Escritura Pública de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária
(ID. 17096708 da Execução n. 1005449-71.2018.8.11.0045), documento público dotado de fé e presunção de veracidade, e em
Carta de Fiança
(ID. 17096707 da Execução n. 1005449-71.2018.8.11.0045) pela qual os Apelantes pessoas físicas se obrigaram como fiadores solidários e principais pagadores, com renúncia ao benefício de ordem.

A três, porque as alegações dos Embargantes/Apelantes são
genéricas e desprovidas de lastro probatório mínimo
, restringindo-se a invocar "
fragilidade documental
", "
ausência de comprovação da origem do débito
" e "
crise do agronegócio
", sem, contudo, apontar especificamente qual requisito legal das duplicatas teria sido violado, ou sem trazer aos autos um único comprovante de pagamento, um demonstrativo de cálculo que indicasse o alegado excesso, ou qualquer prova das supostas dificuldades de fornecimento imputadas à Apelada.

O ônus da prova, nos embargos à execução, incumbe ao Embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, a quem compete demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Exequente.
Desse encargo, os Apelantes não se desincumbiram
.

A sentença, portanto, analisou corretamente o acervo probatório e concluiu, de forma irretocável, que a execução está fundada em títulos executivos válidos e exigíveis, tendo os Embargantes quedado inertes em demonstrar o contrário.

Por fim,
não subsiste a tese de "
inexigibilidade
" do crédito
, pois, como exposto, os títulos são líquidos, certos e exigíveis, e a impugnação genérica não tem o condão de elidir a presunção de higidez de que gozam as duplicatas aceitas.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE do recurso de apelação
e, na parte conhecida,
REJEITO a preliminar
arguida para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026